Tribunal: TJES
Processo: 5002092-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002092-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILCEMAR CONSTANCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.

RESOLUÇÃO Nº 474/2022
DO CNJ
. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. FINALIDADE DE EVITAR O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A fim de cumprir o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, foi editada a Resolução 474/2022, trazendo nova redação ao art. 23 da Resolução 471/2021, sendo que a intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

2. Na hipótese, a autoridade coatora, antes de determinar a expedição de mandado de prisão, certificou-se previamente sobre a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

3. Inexiste risco de que o paciente venha a ser colocado em regime mais gravoso do que o determinado em sentença, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDILCEMAR CONSTÂNCIO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena no regime semiaberto.

A impetrante aduz, em síntese, que não poderia o Magistrado ter determinado a expedição de mandado de prisão, mas sim intimado o paciente para dar início ao cumprimento da pena, nos termos da Resolução nº 474 do Conselho Nacional de Justiça.

Pugna pela concessão liminar da ordem, determinando o imediato recolhimento do mandado de prisão e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 7357094 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7449751).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7656700), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDILCEMAR CONSTÂNCIO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena no regime semiaberto.

A impetrante aduz, em síntese, que não poderia o Magistrado ter determinado a expedição de mandado de prisão, mas sim intimado o paciente para dar início ao cumprimento da pena, nos termos da Resolução nº 474 do Conselho Nacional de Justiça.

Pugna pela concessão liminar da ordem, determinando o imediato recolhimento do mandado de prisão e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

Com efeito, a fim de cumprir o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, foi editada a Resolução 474/2022, trazendo nova redação ao art. 23 da Resolução 471/2021:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.

Conforme dispõe a citada Súmula:
“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Resta claro que a intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

Na hipótese dos autos, conforme se verifica do despacho de p. 64 – ID nº 7347260, a autoridade coatora, antes de determinar a expedição de mandado de prisão, certificou-se previamente sobre a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Em resposta à solicitação da autoridade coatora, o Diretor Adjunto de Movimentação Carcerária indicou a PRL – Penitenciária Regional de Linhares e autorizou a entrada do paciente no referido estabelecimento prisional.

Além do mais, consta expressamente do mandado de prisão (p. 74 – ID nº 7347260) a imposição do regime semiaberto.

Nesse contexto, não se verifica eventual risco de que o paciente venha a ser colocado em regime mais gravoso do que o determinado em sentença, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente.

Nesse sentido, confira-se:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Não se vislumbrando, no caso concreto, qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente, e não sendo o Habeas Corpus, a via correta para a discussão de questões atinentes à execução penal, não deve a impetração ser conhecida.
2. A finalidade da Resolução nº 474, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e das justificativas de sua edição, é a de evitar que condenados em regime semiaberto e aberto sejam detidos e permaneçam em estabelecimento inapropriado, de forma a contrariar o enunciado da Súmula Vinculante nº 56, do e. Supremo Tribunal Federal. 3. No caso dos autos, a comarca em que o apenado está, bem como a unidade prisional, possuem condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, não configurando, o caso concreto, excesso de execução de pena, na linha da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal e na Recomendação 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Writ não conhecido. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.069811-0/000, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023)

HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO 474 DO CNJ. PACIENTE ENCAMINHADO PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NEGADO. 1 – O art. 23 da Resolução 471 do CNJ alterado peça Resolução 474 do CNJ dispõe que “transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. A intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação. 2 – No caso, a autoridade coatora se certificou previamente sobre a existência de vaga no regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão. Após a prisão, o paciente foi encaminhado à unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando claro que não houve violação à norma citada. 3 – Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5007660-58.2023.8.08.0000, Relatora: Desª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/09/2023)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.